Tribunal: TJMT
Processo: 1013616-08.2024.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1013616-08.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Evicção ou Vicio Redibitório, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[ANDRE SHIGUEAKI TERUYA - CPF: 206.345.178-80 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE WILSON REIGOTA FERREIRA registrado(a) civilmente como WILSON REIGOTA FERREIRA - CPF: 147.956.808-25 (EMBARGANTE), MARIA AMELIA ESPER FERREIRA - CPF: 214.503.658-09 (EMBARGANTE), ARTUR VILELA CASARI - CPF: 426.136.698-37 (ADVOGADO), CELSO ROBERTO BERTECHINI - CPF: 659.219.418-91 (EMBARGADO), LUCILEIDE RAMOS DE ASSUMPCAO BERTECHINI - CPF: 051.277.678-48 (EMBARGADO), ESPÓLIO DE WILSON REIGOTA FERREIRA registrado(a) civilmente como WILSON REIGOTA FERREIRA - CPF: 147.956.808-25 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE WILSON REIGOTA FERREIRA (EMBARGANTE), JEFFERSON DOUGLAS SANTANA DE MELO - CPF: 984.830.991-87 (ADVOGADO), TAIZE ANDREA ATHAYDE - CPF: 800.311.291-53 (ADVOGADO), LEANDRO XAVIER ZANELATI - CPF: 311.248.478-98 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, EMBARGOS REJEITADOS, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.
E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO NÃO
VERIFICADA
– REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – CLARIVIDÊNCIA DO JULGAMENTO – REPRODUÇÃO DE ACLARATÓRIOS ANTERIORES – INTUITO PROTELATÓRIO – APLICAÇÃO DE MULTA – CABIMENTO – RECURSO DESPROVIDO.

Os embargos declaratórios têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição ou omissão, não se prestando ao reexame de questões já apreciadas e nem para eventual correção de erro de julgamento.

Destarte, sendo os aclaratórios manifestamente protelatórios, cabível a aplicação de multa, conforme previsto no art. 1.026, §2º, do CPC.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GAB. DESA. MARIA HELENA G. PÓVOAS

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N.
1013616-08.2024.8.11.0000

EMBARGANTES:

ESPÓLIO DE WILSON REIGOTA FERREIRA e MARIA AMELIA ESPER FERREIRA

EMBARGADOS:

CELSO ROBERTO BERTECHINI e LUCILEIDE RAMOS DE ASSUMPÇÃO BERTECHINI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração, com efeitos infringentes, opostos pelo ESPÓLIO DE WILSON REIGOTA FERREIRA e MARIA AMELIA ESPER FERRERA contra o acórdão de Id. 236343197 que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de Agravo de Instrumento por eles interposto contra a decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Alto Araguaia que, no Cumprimento de Sentença n. 0000403-63.1999.8.11.0020, promovido pelos ora Embargados, indeferiu a impugnação apresentada pelos Recorrentes.

Em suas razões, aduzem, em síntese, a ocorrência de omissão/erro material no aresto, uma vez que “
a Perícia no qual houve a preclusão era a pericia relativa à avaliação do imóvel e NÃO CONTABÍL
”,

não sendo caso de aplicação dos princípios
venire contra factum proprium
e
nemo auditur propriam turpitudinem allegans
.

Pugnam pelo provimento do recurso para que “
seja emitida nova decisão com base nos documentos apresentados pelas Partes, determinando a realização de perícia contábil para apuração do montante da condenação imposta na sentença exequenda
”.

Contrarrazões pelo desprovimento, com pedido de aplicação de multa (Id. 241336163).

É o relatório.

Cuiabá/MT, 20 de setembro de 2024.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora
.

v

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como relatado, cuida-se de Embargos de Declaração, com efeitos infringentes, opostos pelo ESPÓLIO DE WILSON REIGOTA FERREIRA e MARIA AMELIA ESPER FERREIRA contra o acórdão de Id. 236343197 que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de Agravo de Instrumento por eles interposto contra a decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Alto Araguaia que, no Cumprimento de Sentença n. 0000403-63.1999.8.11.0020, promovida pelos ora Embargados, indeferiu a impugnação apresentada pelos ora Embargantes.

Os aclaratórios constituem ferramenta processual idônea para sanar obscuridade, contradição, omissão e erro material do julgado, não tendo a finalidade de solucionar o inconformismo da parte, conforme estabelece o art. 1.022, do CPC,
verbis
:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º”.

A despeito de indicarem a ocorrência de omissão no acórdão, dele se verifica a exposição clara dos motivos de fato e de direito que levaram ao convencimento da Câmara acerca do desprovimento do instrumental, de modo que a matéria decidida não registra margem de dúvidas a serem esclarecidas por meio de Embargos de Declaração.

Com efeito, restou expressamente consignado que a prova pericial outrora designada foi declarada preclusa em virtude do comportamento dos próprios Recorrentes e que “
inobstante a ocorrência de preclusão decorrente da não interposição de recurso quando da declaração de preclusão da prova pericial, em janeiro de 2024, a pretensão de reforma da decisão ao argumento de necessidade de realização de
perícia contábil
, quando tal prova é frustrada pela conduta dos próprios Recorrentes, atenta contra os princípios do venire contra factum proprium e nemo auditur propriam turpitudinem allegans, o que não se admite
” (destaquei).

Como se vê, as alegações dos Embargantes são muito mais fruto da inconformidade pelo fato de a decisão recorrida não ter sido proferida segundo o ângulo jurídico que mais lhes atina, do que pela existência de qualquer defeito que justifique sua integração por meio de aclaratórios, buscando os Recorrentes, por meio destes, em verdade, o reexame da matéria e a adequação do julgado aos seus interesses, o que não se admite.

A propósito:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS FIXADOS POR EQUIDADE – VÍCIO NÃO VERIFICADO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – PREQUESTIONAMENTO – MATÉRIA DEVIDAMENTE ANALISADA – PRETENSA REDISCUSSÃO – MULTA DO ART. 1.026, §2º DO CPC – NÃO APLICAÇÃO – INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC EMBARGOS REJEITADOS.
De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, não estando presentes no acórdão embargado, revela a nítida intenção do embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável
.” (N.U 1023983-46.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/04/2021, Publicado no DJE 30/04/2021)
(destaquei)

Anota-se que os Recorrentes já haviam opostos aclaratórios com mesmo conteúdo em face da decisão que indeferira o pedido de efeito suspensivo formulado no instrumental, e que foram rejeitados.

Nesse diapasão, diante da clarividência do julgamento e do convencimento desta Câmara sobre a questão, forçoso reconhecer o caráter meramente protelatório de novos Embargos de Declaração com idêntico teor, opostos com o objetivo de rediscussão da matéria e adequação do julgado aos interesses do Recorrente, a ensejar a aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2°, do CPC.

A propósito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTNEÇA (HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA) – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – CRÉDITO POSTERIOR À RECUPERAÇÃO JUDICIAL – EXTRACONCURSALIDADE CONFIGURADA – NÃO SUBMISSÃO AO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL HOMOLOGADO – APLICAÇÃO DO ARTIGO 49, “CAPUT” DA LEI N 11.101/2005 – OCORRÊNCIA DO TRÂNSITO EM JULGADO DA VERBA PERSEGUIDA – AGRAVO DESPROVIDO – ALEGAÇÃO DE VÍCIOS – ALEGAÇÃO DE CONCURSALIDADE DO CRÉDITO E INOBSERVÂNCIA AOS TERMOS DO PLANO DE RECUPERAÇÃO HOMOLOGADO – VÍCIOS INEXISTENTES – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 1.022 DO CPC - TENTATIVA DE REDISCUSSÃO – CARÁTER PROTELATÓRIO CONFIGURADO – MULTA FIXADA – EMBARGOS REJEITADOS. “(...) 3. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "o direito aos honorários advocatícios nasce com o provimento jurisdicional, razão pela qual, uma vez fixados em sentença proferida após o pedido de recuperação judicial, constituindo crédito extraconcursal, a ela não se submetem, conforme disciplina do art. 49 da Lei 11.101/2005" (AgInt no AREsp n. 1.857.913/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 27/6/2022, DJe de 30/6/2022). 4. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt nos EDcl no AREsp 2212019 / MT AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL 2022/0294269-0 – Relator: Ministro MARCO BUZZI (1149) - Órgão Julgador T4 - QUARTA TURMA - Data do Julgamento 22/05/2023 - Data da Publicação/Fonte DJe 25/05/2023)”. Ainda que com o fito de prequestionamento, os embargos declaratórios devem obedecer aos ditames do art. 535, do CPC/1973 (atual arts. 1.022 e 1.023, CPC/2015. Precedentes do STJ.
Evidenciado o caráter protelatório dos embargos de declaração, a fim de procrastinar o cumprimento de sentença, eis que inexistentes os vícios elencados, mostra-se viável a aplicação de multa, à luz do artigo 1.026, § 2º do CPC.
(N.U 1019047-57.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/07/2024, Publicado no DJE 17/07/2024)
(destaquei)

Ante todo o exposto, ausente qualquer das hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC,
NEGO PROVIMENTO
aos aclaratórios, condenando os Recorrentes, nos termos do art. 1.026, §2°, do CPC, à multa de 2% sobre o valor atualizado da causa, em razão do seu caráter protelatório.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/10/2024